Tribunal: TJDFT
Processo: 0715230-24.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PROVA IDÔNEA.
1. Nos termos do art. 372 do CPC, o juiz pode admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado entende, de forma fundamentada, pela prescindibilidade da prova.
2. O fato gerador do benefício de auxílio-doença acidentário é a incapacidade adquirida por acidente típico ou doença profissional, de maneira que, restando comprovado o déficit funcional laboral em decorrência do acidente, parcial ou total, temporário ou permanente, é que se faz aceitável o pagamento dos benefícios previdenciários pertinentes ao caso.
3. É defeso conceder auxílio-doença se há laudo pericial judicial, prova hábil e idônea ao convencimento do juiz, que ateste que o exame psiquiátrico não evidenciou sinais de incapacidade ou redução da capacidade laborativa.
4. Recurso conhecido; preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.